Tribunal: TJDFT
Processo: 0738874-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738874-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA DE SOUZA TIAGO APELADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, KAMILLA GUEDES DOS SANTOS D E S P A C H O Tendo em vista que a sentença homologou o reconhecimento do pedido feito pela ré Fernanda de Souza Tiago, faculto à apelante que justifique o interesse recursal, bem como que se manifeste acerca de eventual não conhecimento das teses não suscitadas na primeira instância, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 11 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator